Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. CRIME DE INJÚRIA - ARTIGO 140 DO CP - PRESENTE O ANIMUS INJURIANDI. TIPICIDADE VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelado contra sentença condenatória à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime do art. 140 do CP (injúria) (ID 75165617). Sustenta a ausência de dolo específico, animus injuriandi, para a tipicidade da conduta. Afirma que as expressões foram proferidas em momento de tensão e descontrole, sem o propósito de ofender a honra da vítima. Defende a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, alegando que as palavras utilizadas são coloquiais e desprovidas da gravidade necessária para configurar um crime.
2. Segundo a queixa-crime, o querelado, em 02.12.2022, aproximadamente às 20h11, foi flagrado pelo querelante (que presta serviços de segurança e vigilância na Quadra Le Quartier), urinando na escadaria do Condomínio Saint Morritz, localizado na referida quadra. O querelante solicitou ao querelado que interrompesse a ação e não a repetisse (não era a primeira vez que isso ocorria), todavia este chamou aquele de “merda” e falou que ele “não presta para nada”. Após, o querelante foi chamado à recepção do condomínio Biarritz, onde o querelado estava muito alterado, oportunidade em que proferiu novos insultos, quais sejam: “vou falar com o senhor, o senhor é um bobão. O senhor é um babaca e o senhor vai pedir, o seu colega aqui, que me filmou. Foi o senhor?! Cadê o vídeo, bobão? Filmou! Filmou, bobão! Os senhores são uns merdas! Bruno, merda! Bobão! Seu merda!”. Ato contínuo, a polícia militar foi acionada para conter o querelado.
3. Contrarrazões no Id 75165638 e manifestação do Ministério Público no Id 75647616, na qual se posiciona pela rejeição da apelação criminal manejada.
4. É fato que o apelado foi réu no processo no 0729936-09.2023.8.07.0016, por injúria, em virtude dos fatos ocorridos no mesmo dia, porém com vítima diversa, tendo sido absolvido por com fundamento nos artigos. 386, III e VII do CPP, devido à ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o animus injuriandi. É fato ainda, que esta Terceira Turma Recursal, no mencionado processo, manteve o entendimento acerca da atipicidade da conduta ante a ausência de “demonstração inequívoca do ânimo doloso específico com que teria agido o apelado, é dizer, a vontade livre e consciente de praticar o delito de injúria”.
5. Ocorre que no âmbito do processo acima referido, as ofensas foram praticadas pelo querelado, que era condômino do complexo de edifícios onde ocorreram os fatos, contra outra condômina, em virtude dela presenciar as agressões praticadas contra o querelante deste processo, o qual é prestador de serviço de vigilância do condomínio.
6. Além de se tratar de agressões distintas, não se pode nivelar xingamentos efetuados contra uma condômina, com xingamentos, ameaças e insultos praticados contra um segurança do condomínio, que foi bastante insultado por estar exercendo o seu trabalho. Assim, tenho que os xingamentos de “babaca”, “bobão” e “seu merda”, no local de trabalho do querelante e na frente de outras pessoas, são suficientes para configurar crime contra a honra.
7. No caso os xingamentos e insultos foram dirigidos diretamente ao querelante, com nítida intenção de ofender, tendo atingido a honra subjetiva da vítima.
8. Tenho que expressões chulas e ofensivas, mesmo em contextos de discussão, podem configurar injúria, especialmente se forem proferidas em público ou no ambiente de trabalho. Aliás, assim já me posicionei em outro julgamento. Precedente desta 3a Turma Recursal, Acórdão 2024027, 0703141-48.2023.8.07.0021, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.)
9. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do delito de injúria, diante das expressões utilizadas contra o querelante que, indubitavelmente, atingiram sua honra subjetiva e demonstraram o dolo específico do apelante de injuriá-lo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o querelado/apelante nas penas do artigo 140 do Código Penal.
10. Por fim incabível a aplicação do princípio da insignificância porquanto sua aplicação requer a presença das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisitos cumulativos não presentes na espécie.
11. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em virtude do recorrente ter sido representado pela Defensoria Pública, que assumiu sua defesa, em atendimento ao art. 263 do Código de Processo Penal, vez que apesar de regularmente citado, constituiu advogado.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.
13. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA